Tribunal: STF
Processo: Rcl 7982
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 1.770/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I – Ausentes os pressupostos para a oposição de embargos de declaração, não há falar em contradição ou obscuridade no acórdão embargado.



    II - O ato reclamado não guarda identidade material com o acórdão paradigma. Precedentes.



    III – Verifica-se que a embargante busca rediscutir a matéria, embora os embargos de declaração não constituam meio processual adequado para a reforma do decisum.



    IV - Embargos de declaração rejeitados.